Tribunal: TJMT
Processo: 0005148-15.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005148-15.2011.8.11.0037
RECORRENTE: ROSILEI APARECIDA PIANI CAMPOS
RECORRIDO: MARCELO RAMOS MIRANDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSILEI APARECIDA PIANI CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 80381491):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFLAMAÇÃO DE UNHA – AMPUTAÇÃO DO DEDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO COM OPINIÕES PESSOAIS – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam os motivos ensejadores do entendimento exposto. Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir a reparação.
(TJ-MT 00051481520118110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 91040491).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Rosilei Aparecida Piani Campos, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, caput e inciso II e §1o, inciso IV e 1022, caput e inciso II, do CPC, ao argumento de que houve omissão no aresto recorrido quanto às teses de nulidade da perícia por extrapolação de seu objeto e de ausência de consentimento informado.
Recurso tempestivo (id 93133456).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 93140966).
Contrarrazões apresentadas (id 95714469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, caput e inciso II e §1o, inciso IV e 1022, caput e inciso II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, caput e inciso II e §1o, inciso IV e 1022, caput e inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto às teses de que houve extrapolação do objeto da perícia e de ausência de consentimento informado.
Contudo, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação aos aludidos pontos, como se observa do seguinte excerto (id 83658482):
“(...) Conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, a análise do Laudo Pericial firmou-se no objeto da perícia, sendo assim, mesmo que o perito tenha ultrapassado os limites da designação, emitindo opiniões pessoais, esta extrapolação não fora analisada, observando apenas o objeto da perícia necessário para o julgamento do presente feito.
Assim, tenho que os autos como um todo, e a perícia judicial especificamente, estão munidos de informações e estudos suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.
(...)
A parte apelante alega ausência de termo de consentimento, cientificando a paciente acerca das possíveis complicações, ocorrendo erro médico por parte dos apelados.
Da análise dos autos, verifico que o conjunto fático probatório trazido à baila, demonstra que o médico agiu de acordo com o seu dever profissional, submetendo a paciente ao tratamento adequado diante da situação enfrentada.
“Com efeito, o laudo pericial de id. 727699965 foi conclusivo e contundente ao fixar que: (...) o atendimento foi normal e habitual; procedimento de atendimento ambulatorial: com indicação clínica correta, respaldo na literatura e realização habitual conforme descrição juntada aos autos. Foi realizado procedimento cirúrgico ambulatorial, cantoplastia e retirada de granuloma, por médico cirurgião habilitado. O procedimento anestésico usado foi o xilocaína 5ml, de correta indicação a literatura.
(...) foram realizados atendimentos diários no pós-operatório da autora associados a curativos 2x ao dia sob supervisão. Estes procedimentos estão descritos no prontuário médico, contendo recomendações de curativo, repouso, elevação do pé e retorno. No último dia de atendimento, houve inclusive a recomendação de retorno em 03 dias, o que não foi atendida já que a Autora viajou para sua cidade de moradia.
(...) chego a conclusão que o procedimento cirúrgico foi corretamente indicado conforme descrição cirúrgica, inclusive com orientações explícitas anotadas no prontuário”
Diante desta conclusão trazida aos autos pelo perito judicial, não é possível afirmar que o resultado da cirurgia se deu em virtude de erro médico. (...)”.
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação aos artigos 489, caput e inciso II e §1o, inciso IV e 1022, caput e inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça